Tribunal: TJMT
Processo: 1019183-88.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019183-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), EDUARDO DIONIZIO RIBEIRO - CPF: 352.435.468-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), OSVALDO CARDOSO RIBEIRO - CPF: 010.997.451-44 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019183-88.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: OSVALDO CARDOSO RIBEIRO

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – HOMOLOGAÇÃO DA ARREMATAÇÃO – AVALIAÇÃO DEFASADA – PRECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O BEM FOI ARREMATADO POR PREÇO VIL – DESCABIMENTO – ARTIGO 891, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se o executado não se manifestou da avaliação quando devidamente intimado, não pode agora, depois de leiloado e arrematado o bem, pretender discutir tal questão, pois operou-se no caso a preclusão, na forma do artigo 507 do CPC/15.

Não há falar-se em preço vil se o imóvel foi arrematado por valor correspondente a 63,7% do valor da última avaliação realizada pelo Juízo, na forma do artigo 891, parágrafo único, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
OSVALDO CARDOSO RIBEIRO
na
Execução de Título Extrajudicial
movida pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, contra a decisão que homologou a proposta de arrematação do imóvel penhorado nos autos.

Sustenta que a decisão é nula uma vez que o imóvel foi arrematado por preço vil, devendo ser procedida outra avaliação ou, ao menos, atualizar o valor da avaliação, realizada há mais de sete anos.

Assevera que a arrematação ocorreu pelo valor de R$ 320.943,00 (trezentos e vinte mil novecentos e quarenta e três reais), com pagamento de entrada no percentual de 25% e o restante parcelado em trinta vezes. Contudo, ao comparar tal quantia com o valor de mercado do imóvel, atualmente de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), observa-se que é inferior a 30% e se traduz em preço vil.

Defende a inexistência de preclusão, ao argumento de que se insurgiu contra o valor da avaliação antes da homologação da proposta de arrematação.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão singular para anular o leilão realizado e a arrematação, determinando a reavaliação do imóvel ou a atualização do valor em que foi avaliado.

A liminar recursal foi indeferida (ID 144750652).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 139033218).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A ação principal cuida-se de
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo agravado em face do agravante e de EDUARDO DIONÍZIO RIBEIRO, para o recebimento de R$ 24.573,98 (vinte e quatro mil quinhentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário com Garantia Hipotecária nº B10430851-4.

Consta que o imóvel registrado sob a matrícula nº 1.550, do 1º Serviço Registral, títulos e Documentos da Comarca de Itiquira-MT, foi dado como garantia real.

O referido bem foi penhorado e, em 05/02/2018, foi determinada a designação de hasta pública para o seu leilão. Contudo, não houve arrematação tanto na primeira como na segunda praça.

Designado o leilão para os dias 23/06/2022 (primeiro leilão) e 24/06/2022 (segundo leilão), o leiloeiro veio aos autos informar que, antes do início da segunda praça, ocorrida na data de 24/06/2022, nos termos do art. 895 do CPC, houve proposta de arrematação a prazo, pelo valor de R$ 320.943,00.

Consta que o arrematante pagou 25% de entrada e que o saldo remanescente foi parcelado em 30 vezes.

O exequente requereu a homologação da proposta de arrematação, a expedição da carta de arrematação em favor do arrematante, bem como a expedição de alvará para levantamento dos valores já depositados pelo arrematante.

Após, o executado/agravante compareceu espontaneamente aos autos requerendo que não fosse homologada a proposta de arrematação e a suspensão do leilão, ao argumento de que a avaliação do bem se encontra desatualizada, pois efetuada há sete anos, bem como que o imóvel foi arrematado por preço vil.

Pois bem.

Segundo o agravante, a decisão que homologou a arrematação do imóvel dado em garantia real à cédula de crédito bancário executada deve ser anulada por ter ocorrido por preço vil, bem como que não houve preclusão em relação à avaliação, por ter se insurgido antes da homologação da arrematação do bem.

No tocante à ocorrência de preclusão, não merece reparos a decisão singular.

Segundo o artigo 917, § 1º, do CPC/15, “
a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato
”.

No caso, verifica-se dos autos de origem (certidão de decurso de prazo constante no ID Id. 65182120 – Pág. 137), que o executado/agravante, juntamente com sua esposa NEUZA PORETTO RIBEIRO, foram devidamente intimados da penhora e avaliação do bem, contudo mantiveram-se inertes.

Portanto, se o agravante não se manifestou quando devidamente intimado da avaliação, não pode agora, depois de leiloado e arrematado o bem, pretender discutir tal questão, pois se operou no caso a preclusão, na forma do artigo 507 do CPC/15.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - SUPOSTA IRREGULARIDADE - DISCUSSÃO - MATÉRIA PRECLUSA.
Constatando-se que o recurso foi interposto visando desconstituir auto de avaliação de imóvel realizado por Oficial de Justiça Avaliador, sobre o qual, intimados a se manifestarem, os recorrentes mantiveram-se inertes, ele não pode ser conhecido, já que encontra óbice no instituto da preclusão temporal
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.241874-3/001, Relator(a): Des.(a) Saldanha da Fonseca , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022) g.n.

De igual forma, razão não assiste quanto à alegação
de que a arrematação ocorreu por preço vil, sob a alegação de que a importância de R$ 320.943,00 (trezentos e vinte mil novecentos e quarenta e três reais), corresponderia a menos de 30% do valor de mercado do imóvel, atualmente de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

Com efeito, sobre a arrematação a preço vil, dispõe o CPC/15:

“
Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.

Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação
.”

No caso, o Juízo não fixou preço mínimo para a aquisição do imóvel, devendo ser considerado, portanto, o valor da avaliação.

Contudo, a avaliação a ser utilizada como parâmetro não é a apresentada pelo agravante, por meio de laudo unilateral, mas aquela efetivada pelo oficial de justiça, no importe de R$ 503.887,23 (ID 65182120 - Pág. 118).

Assim, considerando o valor pelo qual o imóvel foi arrematado, de
R$ 320.943,00, não há falar-se em preço vil, pois este corresponde a 63,7% do valor da última avaliação realizada em Juízo.

E não se diga que esta estaria defasada por ter sido realizada há mais de sete anos, pois se o executado estivesse mesmo interessado em tal questão teria impugnado o valor no tempo correto e não permanecido por todo processado em local incerto e não sabido, optando por comparecer somente após a arrematação do bem.

Ora, não se pode admitir que o devedor, já constituído em mora, permaneça inerte até o último segundo para, depois de consumado o ato fatal com a arrematação do bem, venha requerer a nulidade em razão do valor da avaliação do imóvel, em detrimento do terceiro adquirente de boa-fé que vem efetuado o pagamento correto das parcelas.

Justamente por esse motivo, ou seja, em razão de o ato de arrematação ter se aperfeiçoado, descabe também o pedido subsidiário do agravante de atualização do valor da avaliação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022